Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LEI DE ALIMENTOS. MENOR(ES) DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. ALIMENTANDO(S) ESTUDANTE(S). AUSÊNCIA DE RENDA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVANTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE LEGAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O caso em tela amolda-se ao disposto na Lei No 5.478/68, por se tratar de ação de alimentos. De acordo com o disciplinando no art. 1o da referida norma, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é suficiente a afirmação do menor interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.

2. A presunção a que se refere o dispositivo acima mencionado não é relativa, mas, sim, iuris et de iuri. Diferentemente do que ocorre nos casos comuns, onde são aplicados o CPC e a Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade mencionada, basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza.

3. Destaco que ainda que os pressupostos legais para a sua concessão deverão ser preenchidos, em regra, pela própria parte e não pelo seu representante legal. O fato de a representante legal das partes possuir atividade remunerada não pode, por si só, servir de impedimento à concessão da gratuidade de justiça em prol dos postulantes dos alimentos

4. Agravo de instrumento provido.